Tribunal: TJSP
Processo: 1093183-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição unilateral por iniciativa da operadora. Contrato com menos de 30 beneficiários. Entendimento do STJ no sentido de que nesses contratos a resilição pela operadora depende de justificativa idônea. Operadora que nenhuma justificativa concreta alegou para resilir a avença, limitando-se a aduzir o cumprimento das cláusulas contratuais e normas

Ementa:

Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição unilateral por iniciativa da operadora. Contrato com menos de 30 beneficiários. Entendimento do STJ no sentido de que nesses contratos a resilição pela operadora depende de justificativa idônea. Operadora que nenhuma justificativa concreta alegou para resilir a avença, limitando-se a aduzir o cumprimento das cláusulas contratuais e normas da ANS aplicáveis ao caso. Impossibilidade de resilição imotivada da avença. Sentença confirmada. Recurso desprovido.